Tribunal: TJDFT
Processo: 0740612-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0740612-93.2025.8.07.0000 REQUERENTE: LUAN ANTONIO LEOPOLDINO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Concedo o derradeiro prazo à advogada do requerente para que, no prazo de 48 horas, complemente a petição inicial com as cópias necessárias e imprescindíveis para a análise da ação, sob pena de não admissão. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator